Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708475-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILMAR OTACILIO DA CONCEICAO MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0710508-91.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente (id. 61102285, dos autos de origem), e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que muito embora receba um salário bruto de R$11.480,76, sua renda líquida é de apenas R$ 5.278,41, acrescendo que o agravado vem se apropriando de quase 100% de sua remuneração, quando o salário é creditado na conta bancária. Afirma que tal renda não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da gratuidade de justiça, acrescentando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício, até porque o objeto discutido nos autos de origem é justamente seu superendividamento com o réu, que tem comprometido 60% (sessenta por cento) de seu salário líquido para pagamento de empréstimos bancários, ratificando sua incapacidade financeira no momento. Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernentes ao fato de o agravante auferir renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo se considerar os descontos realizados no contracheque do recorrente, que traduzem em um salário líquido de R$ 5.278,41 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) – id. 60932442, dos autos de origem – além dos empréstimos descontados diretamente em sua conta bancária, no valor de aproximadamente R$3.432,94 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) – id. 60932443, p. 1 e id. 60932444, p. 1. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade. Até porque, considerando que há determinação na origem para recolhimento das custas no prazo de quinze dias, em caso de eventual descumprimento, poderá levar a extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora